Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714373-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. (ID no 45734751) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso por manifesta inadmissibilidade (ID no 45291100). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO